Tribunal: CARF
Processo: 15540.720044/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRELIMINAR. DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa, quando a decisão de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, abordando todos os pontos alegados pela recorrente.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É prescindível o pedido de perícia, pois os elementos contidos nos autos são suficientes para que o CARF forme convicção sobre os temas em questão, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento ao direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. SÚMULA No 162 DO CARF.
De acordo com o artigo 14 do Decreto Lei no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Em conformidade com a Súmula no 162 do CARF, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PAGAMENTO
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base de cálculo da contribuição em razão de pagamento.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, a multa deve ser qualificada para 150%. Demonstrada pela Fiscalização a conduta reiterada da contribuinte de declarar em DACON valores zerados e em DCTF valores abaixo dos efetivamente devidos ou zerados, justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% sobre as diferenças apuradas.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15540.720044/2017-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.624 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
NVS ALIMENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRELIMINAR. DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa, quando a
decisão de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, abordando
todos os pontos alegados pela recorrente.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É prescindível o pedido de perícia, pois os elementos contidos nos autos são
suficientes para que o CARF forme convicção sobre os temas em questão, não
havendo que se falar em nulidade por cerceamento ao direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. SÚMULA No 162 DO
CARF.
De acordo com o artigo 14 do Decreto Lei no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Em conformidade com a Súmula no 162 do CARF, o direito ao contraditório e
à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720044/2017-76
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PAGAMENTO
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da
base de cálculo da contribuição em razão de pagamento.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei n°
4.502/64, a multa deve ser qualificada para 150%. Demonstrada pela
Fiscalização a conduta reiterada da contribuinte de declarar em DACON
valores zerados e em DCTF valores abaixo dos efetivamente devidos ou
zerados, justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% sobre as
diferenças apuradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, por ausência de controvérsia
nos autos acerca da não configuração de grupo econômico, e, na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em lhe negar provimento e (ii) em conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário, por preclusão, e, na parte conhecida,
em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação contra lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep , a seguir
discriminado:

A infração apurada pela Autoridade Fiscal foi
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

(...) a DACON foi entregue no curso do procedimento fiscal, não foi efetuada nem a
declaração nem o recolhimento do PIS apurado com o faturamento de R$
31.164.390,60.
Assim sendo, inexistindo a contrapartida em DCTF do valor de R$ 153.773,16,
apurado a título de PIS a pagar, e nem o seu respectivo pagamento, uma vez que a
DACON possui o caráter meramente informativo, faz-se necessário o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário do referido tributo, conforme
demonstrado na Tabela III (...)
A Tabela III consta às fls. 19 dos autos e totaliza R$ 153.773,16 no período de
apuração.
A Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, da Lei
n° 5.172, de 1966, a (omissis – responsável solidário), por apresentar declarações com
informações falsas, pela prática de sonegação e por não apresentar a escrituração
contábil.
A ciência se deu pela via pessoal em 31/01/2017.
A interessada impugnou o lançamento em 24/02/2017, na qual, após resumir os fatos,
apresenta os seguintes pontos relevantes para a solução da lide:
i. A Autoridade Fiscal supôs que os pagamentos não foram realizados;
ii. Ausência de provas de ocorrência de fraude e, ao contrário, há flagrante boa fé da
impugnante e seus administradores, inclusive pela contratação de renomada consultoria
para organizar seus negócios;
iii. Inconstitucionalidade e violação ao princípio do não confisco na aplicação da multa
de 150%;
iv. Não configuração de grupo econômico;
v. Ausência dos requisitos para declarar a solidariedade passiva dos sócios.
Por fim, conclui que a Autoridade Fiscal não foi capaz de interpretar corretamente a
legislação e os fatos e apresenta seus pedidos:
i. cancelamento dos Autos de Infração;
ii. cancelamento da multa de 150%;
iii. realização de diligência para apurar os valores efetivamente devidos de acordo com
os argumentos apresentados;
iv. exclusão da responsabilidade do sócio pela ausência de solidariedade.
É a síntese do necessário.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:01/01/2012 a 31/12/2012
PAGAMENTO
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base de
cálculo da contribuição em razão de pagamento.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar devidamente
caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude, nos termos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
NÃO CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
VEDAÇÃO
AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de eventuais
ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele que veda tributo
confiscatório.
LEGITIMIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa física, que não
interpôs impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente (contribuinte) foi interposto de forma hábil e
tempestiva, contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ausência de fundamentação legal da decisão recorrida, pois não apontou os
dispositivos legais em que se baseia;
(ii)
a recorrida se equivocou ao supor que a ausência de entrega do DACON e
DCTF implicaria automaticamente no não recolhimento do tributo do procedimento fiscal;
(iii)
o que existiu foi um mero atraso na entrega da obrigação acessória e
administrativa;
(iv)
a autuação é nula em razão de ter sido negado o pedido de produção de
prova pericial contábil;
(v)
compete ao Fisco o ônus da prova para a exigência de tributos e
penalidades;
(vi)
é imperativa a conversão do julgamento em diligência respeitando a ampla
defesa e o contraditório;
(vii)
inocorrência de fraude em razão de não estar presente o dolo;
(viii) o devido processo legal;
(ix)
agiu de boa-fé;
(x)
indevida a aplicação da multa qualificada em razão de não estar
caracterizada a prática dolosa;
(xi)
a multa qualificada possui efeito confiscatório;
(xii)
não está comprovada a existência de grupo econômico; e
(xiii) ausência dos requisitos legais para se declarar a solidariedade dos sócios,
sendo que o mero erro de gestão não é fraude e que esta deve ser provada.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

O Recurso Voluntário do Recorrente (solidário) foi interposto de forma hábil e
tempestiva, contendo, em breve síntese, os mesmos argumentos apresentados na peça recursal da
contribuinte, com os seguintes acréscimos:
(i)
somente foi intimado da decisão de 1a instância, sendo que não foi
intimado do Auto de Infração, o que resultou no cerceamento do direito de defesa; e
(ii)
sua inclusão no polo passivo jamais poderia ter ocorrido, pois não foi
comprovado o uso abusivo de poderes ou qualquer conduta dolosa, sendo certo que somente a
pessoa jurídica praticou suposto fato gerador e a ela exclusivamente deve recair o dever de pagar
os impostos e multas decorrentes do seu inadimplemento oportunizado, bem como de formular
sua defesa e não o sócio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
- Do Recurso Voluntário da contribuinte
O Recurso Voluntário da empresa é tempestivo e reúne os demais pressupostos
legais de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento em parte, conforme adiante
exposto.
(a) Da ausência de fundamentação legal da decisão recorrida
Defende a Recorrente que a decisão recorrida não está fundamentada, pois o
julgador, no seu entendimento, não teria indicado os dispositivos legais em que se lastreia.
Não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade
consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 que regem a matéria.
A decisão atacada abordou fundamentadamente todos os tópicos de defesa
apresentados em sede de Impugnação por parte da Recorrente, o que a torna legítima.
É por demais sabido que o julgador deve examinar as argumentações trazidas
pelos litigantes a juízo necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo pacífico no
CARF o entendimento de que o julgador deve apresentar razões suficientes para fundamentar o
seu voto, o que ocorreu no caso em apreço.
No caso em tela, compreendo que a decisão recorrida não deixou de abordar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação. As discordâncias da Recorrente
quanto às conclusões da decisão recorrida são matérias inerentes ao mérito e não ensejadoras da
sua nulidade.
O CARF assim se pronuncia sobre a matéria:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/05/2014
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação e
capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a alegação de cerceamento
do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância. (...)” (Processo no
11128.720999/2017-43; Acórdão no 3401-009.135; Relator Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche; sessão de 27/05/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
(...)
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação cometida
pela decisão de primeiro grau que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da
Recorrente. (...)” (Processo no 10935.901842/2011-54; Acórdão no 3302-010.278;
Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 16/12/2020)
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar.

(b) Nulidade do lançamento – Necessidade de perícia contábil
Defende a Recorrente ser nulo o Auto de Infração e a decisão recorrida, pois não
foi realizada a perícia contábil postulada o que caracteriza cerceamento do direito de defesa, com
ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Improcede o argumento recursal.
Da decisão recorrida tem-se:
“No mérito, a interessada afirma que a contribuição foi paga, e que a Autoridade Fiscal
efetuou o lançamento por mero equivoco. Para suportar a afirmação nenhum
comprovante de pagamento foi apresentado.
Consulta aos sistemas de processamento eletrônico de pagamentos tampouco localiza
pagamentos da contribuição que tenham sido feitos pela impugnante, para períodos
posteriores a novembro de 2011:
(...)
Como visto, a matéria tratada na presente lide é, antes de tudo, uma questão de caráter
probatório, pelo que é imperioso ressaltar que, no que diz respeito ao ônus da prova na
relação processual tributária, a ideia de “onus probandi” não significa, propriamente, a
obrigação no sentido da existência de dever jurídico de provar, tratando-se, antes, de
uma necessidade ou risco da prova, sem a qual não é possível se obter o êxito na causa.
(...)
A teor do art. 142 do CTN, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na ocorrência do
fato gerador e/ou das infrações, cujos elementos constituintes se supõem presentes e
comprovados, atestando a identidade de sua matéria fática com o tipo legal. Se um
desses elementos se ressentir de certeza, ante o contraste da impugnação, frustra-se a
pretensão da Fazenda. Da mesma forma, o sujeito passivo não tem a obrigação de
produzir as provas, recaindo-lhe tão só o ônus, na medida em que, omitindo-se na
produção de provas contrárias às que ampararam a exigência fiscal, compromete suas
possibilidades de defesa.
(...)
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

Fundada a pretensão da Fazenda Pública nos elementos que dispuser, cabe ao sujeito
passivo apresentar os fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito
reclamado pelo sujeito ativo.
(...)
Vale dizer ainda que, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o
momento oportuno para a apresentação das provas que a autuada deseje contrapor às
carreadas pelo Fisco é por ocasião da impugnação, ressalvadas as situações previstas no
§ 4o do mesmo dispositivo.
Em síntese, na falta de comprovação do pagamento, deve ser mantido o lançamento.
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Pediu a interessada a realização de diligência contábil para nova apuração dos valores
devidos nos lançamentos, que leve em conta os argumentos e elementos trazidos, o que
resultaria em “em substancial redução dos valores apontados no Auto”.
Por todo o exposto no presente Voto, os argumentos trazidos não foram admitidos,
razão pela qual o lançamento será mantido in totum, descabendo diligência para
apuração de quaisquer valores.
Assim, o pedido deve ser indeferido nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de
1972.”
Compreendo como correta a decisão recorrida. No caso em apreço, nenhum
prejuízo foi causado ao amplo exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
A diligência para produção de prova, por representar um instrumento que tem por
escopo aperfeiçoar o convencimento do julgador, poderá ser justificadamente negada por este,
não representando, pois um direito subjetivo da Recorrente. No caso em apreço, conforme
destacado na decisão recorrida e se verá no mérito, é prescindível a realização de qualquer
providência tendente a esclarecer quaisquer fatos, posto que os elementos que constam dos autos
possibilita conhecer integralmente a matéria litigada. Por esse motivo, não há razão para a
produção de novas provas conforme aventa a impugnante.
Entendo como prescindível, portanto, a perícia, pois os elementos contidos no
processo são suficientes para que este Colegiado de Julgamento forme convicção sobre a matéria
de mérito aliado ao fato de que a Recorrente deveria ter trazido aos autos os elementos
probatórios do direito alegado.
Ao caso tem aplicação a Súmula CARF no 163 ementada nos termos adiante:
“Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Assim, rejeito a preliminar ventilada.

(c) Ônus da prova
Pelos fundamentos expostos no tópico precedente nada a prover na matéria.

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

(d) Ampla defesa e contraditório
Defende a Recorrente a necessidade de conversão do julgamento em diligência no
propósito de serem respeitados os princípios da ampla defesa e contraditório.
Mais uma vez e para evitar o enfado, reporto-me aos argumentos trazidos no
tópico que tratou de necessidade de perícia contábil para rejeitar a preliminar.

(e) Da inocorrência da fraude. Boa-fé da recorrente. Multa qualificada
Aduz a Recorrente que inocorreu fraude em razão de não estar presente o dolo,
que agiu de boa-fé e é indevida a aplicação da multa qualificada em razão de não estar
caracterizada a prática dolosa.
Nenhum reparo deve ser feito à decisão recorrida, razão pela qual a sua
reprodução e adoção como fundamento decisório é medida que se impõe. Neste sentido
transcrevo o decisum na matéria:
“A impugnante apresenta extensa digressão sobre a Fraude, afirmando que podem ter
ocorrido erros administrativos e que anteriormente ao início da ação fiscal contratou
renomada consultoria para organizar a gestão da empresa, insistindo que faltam provas
da ocorrência de fraude, o que desnatura a imposição de multa de 150%.
Em que pese o alegado, o que apontou a Autoridade Fiscal foi bem além da ocorrência
de erros administrativos, como se confere pelo Relatório Fiscal:
A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão de
tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa às
autoridades
fazendárias,
omitindo
demonstrativos
contábeis,
e
agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 35.654.802,96, a fiscalizada, intencionalmente,
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o conhecimento
pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e dos Demonstrativos de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON) “ZERADOS”.
Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento de
uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao proceder
desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir tributos pois,
além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a empresa
confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF's) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os devidos
conforme será demonstrado no presente.
Nas referidas DCTF's foram declarados, somente, os valores de R$ 164.013,96 e R$
91.807,54, a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências, todavia
afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato da fiscalizada não ter efetuado
nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Em síntese, as omissões constatadas são de tal variedade e magnitude que desautorizam
concluir que se tratou de meros erros, mas uma ação consciente dirigida para um fim
ilícito. Quanto à contratação de consultoria para saná-los, não apresenta características
de um arrependimento eficaz, pois a situação permaneceu a mesma.
Por essas razões, deve ser mantida a incidência da multa qualificada.”
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

Saliento, ainda, o contido no Relatório Fiscal presente nos autos:
“No curso de outros procedimentos restou comprovado a existência de diversas
empresas pertencentes a membros da mesma família e que operam como se fosse uma
única empresa, isto é, possuem uma administração centralizada, o mesmo supervisor de
loja, os mesmos procedimentos operacionais, mesmos sistemas de controle.
Este grupo de supermercados é composto pelas seguintes empresas:
(* no Relatório Fiscal são identificadas 8 (oito) empresas)
(...)
Deve-se ressaltar que a fiscalizada, decorrido o prazo legal estipulado, não havia
entregue a sua Escrituração Contábil Digital (ECD), a qual foi entregue em 29/09/2015
em razão de ter sido intimado para tal.
Os dados referentes às Receitas de Vendas e a Demonstração de Resultados informados
na ECD, entregue sob fiscalização, encontram-se reproduzidos, respectivamente, a
seguir:
(...)
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – PIS
Neste caso, como a DACON foi entregue no curso do procedimento fiscal, não foi
efetuada nem a declaração nem o recolhimento do PIS apurado com o faturamento de
R$ 31.164.390,60.
Assim sendo, inexistindo a contrapartida em DCTF do valor de R$ 153.773,16, apurado
a título de PIS a pagar, e nem o seu respectivo pagamento, uma vez que a DACON
possui o caráter meramente informativo, faz-se necessário o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário do referido tributo, conforme demonstrado na Tabela
III abaixo:
(...)
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – COFINS
Da mesma forma que na infração 003, torna-se necessário o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário da COFINS no valor de R$ 708.288,34, conforme
demonstrado na Tabela IV transcrita a seguir:
(...)
O “evidente intuito de fraude” a que se refere o § 1o, acima, pode se manifestar sob
três aspectos específicos e não mutuamente excludentes, a saber: sonegação, fraude e
conluio, respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, a seguir transcritos.
Art. 71. “Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.” (grifos acrescidos)
Assim, em razão do evidente intuito de fraude praticado pelos envolvidos, é cabível,
portanto, nos termos do inciso II do art. 957 do RIR/99 c/c o § 1o do artigo 44 da Lei n°
9430/96, a aplicação da multa qualificada de 150%.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

(...)
A empresa fiscalizada, em seus atos constitutivos, foi constituída sob a forma de
sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada, figurando em seu quadro
social como sócios administradores, na época do fato gerador em questão, os Srs.
(omissis).
Os fatos narrados comprovam que o administrador, Sr. (omissis) praticou várias
condutas, em nome da fiscalizada, que se caracterizam como infração de lei.
Relembremos resumidamente quais foram elas:
• Apresentação de declarações com informações falsas;
• Sonegação fiscal;
• Não apresentação de escrituração contábil digital (ECD);
Assim sendo, conforme disposto na legislação retrotranscrita e no entendimento
jurisprudencial, restou caracterizado o vínculo de responsabilidade, por ação e omissão,
do sócio-gerente.
Desta forma, o lançamento do crédito tributário está sendo efetuado na pessoa jurídica
fiscalizada, como contribuinte, e a responsabilidade tributária, pessoal e solidária,
através da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Pessoal e Solidária, o qual está sendo
encaminhado ao sócio-gerente, abaixo qualificado, juntamente ao Auto de Infração:
(...)
Ademais, observa-se que o sujeito passivo agiu dolosamente com o objetivo de suprimir
tributo mediante conduta fraudulenta, havendo indícios de crimes contra a ordem
tributária tipificados nos artigos 1o e 2o da Lei n° 8.137/90, o que obriga a
Representação Fiscal para Fins Penais a ser formalizada em outro Processo
Administrativo, em cumprimento ao disposto no art. 1o do Decreto n° 2.730/98, nos
artigos 1o, 3o a 7° da Portaria RFB n° 2.439/10, com as alterações trazidas pela Portar ia
RFB n° 3.182/11, no art. 116, incisos VI e XII, da Lei n° 8.112/90 (Regime Jurídico
Único) e n o art. 16 da Lei n° 8.137/90.”
Os argumentos trazidos pela Recorrente, em sua grande parte, são de ordem
doutrinária e jurisprudencial não tendo apresentado dados e fundamentos concretos aptos a
contraporem a autuação e a decisão recorrida.
Sobre o tema, assim se pronuncia o CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/04/2010, 01/06/2010 a 30/06/2010, 01/09/2010 a
30/09/2010, 01/12/2010 a 31/12/2011
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA ZERADAS
SEM JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. DOLO CARACTERIZADO.
Caracteriza a sonegação, consistente na conduta dolosa de impedir o conhecimento, por
parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador, a prática de transmitir à Receita Federal,
sem justificativa razoável, as Declarações DCTF, DIPJ e Dacon com valores zerados,
em total dissonância com a escrituração fiscal e contábil da empresa. Demonstrada a
sonegação, cabe a aplicação da multa qualificada.” (Processo no 10925.722656/2014-12;
Acórdão no 3401-007.013; Relator Conselheiro João Paulo Mendes Neto; Redator
designado Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 22/10/2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
(...)
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. ITEM 2.13 DA
AUTUAÇÃO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei n°
4.502/64, a multa deve ser qualificada para 150%. Demonstrada pela Fiscalização a
conduta reiterada da contribuinte de declarar em DCTF como devidos valores
correspondentes a cerca de 10% dos efetivamente devidos, apurados em Dacon,
justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% sobre as diferenças apuradas.”
(Processo no 16004.720291/2016-21; Acórdão no 3402-006.745; Relatora Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne; sessão de 24/07/2019)
Nega-se provimento ao Recurso no tópico.

(f) Do efeito confiscatório da multa qualificada
Em relação ao argumento de índole constitucional tecido pela Recorrente, tem
aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.

(g) Da não configuração de grupo econômico
Argumenta a Recorrente a não configuração de grupo econômico.
Novamente sirvo-me do decidido na decisão vergastada, in verbis:
“A Autoridade Fiscal consignou em seu relatório que
No curso de outros procedimentos restou comprovado a existência de diversas
empresas pertencentes a membros da mesma família e que operam como se fosse
uma única empresa, isto é, possuem uma administração centralizada, o mesmo
supervisor de loja, os mesmos procedimentos operacionais, mesmos sistemas de
controle.
A despeito dessa constatação, nenhuma consequência houve nos lançamentos efetuados,
razão pela qual não há controvérsia a respeito e despicienda qualquer decisão a
respeito.”
Assim, inexistindo controvérsia no processo em relação a tal circunstância, o
tópico recursal não deve ser conhecido.

(h) Ausência de requisitos para se declarar a solidariedade passiva tributária
dos sócios
Defende a Recorrente a ausência dos requisitos legais para se declarar a
solidariedade dos sócios, sendo que o mero erro de gestão não é fraude e que esta deve ser
provada.
No caso concreto, a Recorrente não possui interesse de agir nem legitimidade de
parte para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiro
(responsável solidário) que não interpôs impugnação.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

No tema tem aplicação a novel Súmula CARF no 172 ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.”
Assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA
Súmula CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.” (Processo no 13971.720799/2011-80; Acórdão no 1201-
005.054; Relator Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior; sessão de 16/08/2021)
Diante do exposto é de se negar provimento ao recurso apresentado.

- Do Recurso Voluntário do Responsável Solidário
O Recurso Voluntário do responsável solidário é tempestivo, no entanto, o seu
conhecimento apenas parcial é medida que se impõe.
Aduz o Recorrente em um dos seus argumentos recursais que somente foi
intimado da decisão de 1a instância, sendo que não fora intimado do Auto de Infração, o que
resultou no cerceamento do direito de defesa.
Improcede a tese recursal.
Dos Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento
Fiscal (fls. 705/711) dos autos, consta que o responsável solidário tomou ciência do lançamento,
tanto em relação à contribuinte principal, quanto de sua responsabilidade na qualidade de
responsável solidário.
Dúvidas não restam ao se apreciar o específico Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, encartado nos
autos, cuja ciência o Recorrente tomou, conforme se depreende da fl. 03 do dito Termo a seguir
reproduzido:
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

Assim, não há que se falar em nulidade alguma em razão de suposta ausência de
intimação do Auto de Infração.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
Código de Processo Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujo 14
estipula que é a impugnação que instaura a fase litigiosa, verbis:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
Significa dizer que em não tendo sido impugnado o Auto de Infração, em virtude
da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na esfera do processo administrativo fiscal
tributário a exigência tributária.
Em tal sentido, são os seguintes precedentes:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/10/2005 a
31/10/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão embargado, devem ser
acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES
SUSCITADAS
EM
RECURSO
QUE
NÃO
FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO POR PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16,
inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido
Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.”
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720044/2017-76

(Processo no 16327.001460/2009-59; Acórdão no 2202-008.487; Relator Conselheiro
Martin da Silva Gesto; sessão de 10/08/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/12/2004
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL
De acordo com o artigo 14 do Decreto Lei no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão.” (Processo no 15504.018042/2008-69; Acórdão no 2002-006.381;
Relator Conselheiro Thiago Duca Amoni; sessão de 23/06/2021)
A matéria foi sumulada pelo CARF, recentemente, nos seguintes moldes:
“Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.”
Nestes termos, em decorrência da falta de Impugnação hábil e tempestiva, deixa-
se de conhecer dos demais argumentos esgrimidos no Recurso Voluntário interposto, em
decorrência da preclusão.
Assim, nada a prover no recurso interposto.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por (i) conhecer em parte o Recurso Voluntário interposto
pela contribuinte e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, lhe negar
provimento e (ii) conhecer em parte o Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário
e, na parte conhecida, lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital